Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702894-81.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SIMONE ALVES DA TRINDADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INOBSERVÂNCIA À DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTO. ELIMINAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO AO EDITAL DO CONCURSO. RECALCULO DAS NOTAS. RECLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O recalculo das notas de candidatos aprovados em concurso público realizado posteriormente à divulgação do resultado das provas objetivas não é capaz de alterar a eliminação de candidato por não ter comparecido na data e local indicados no Edital para a fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. Não há violação de direito líquido e certo nesse caso, pois a eliminação ocorreu por descumprimento de obrigação prevista em edital. 2. Recurso de apelação desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 42, 219, 368 e 370, todos do Código de Processo Civil, insistindo no seu direito de seguir no concurso público. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITOS DOS ARTS. 5.o, 9.o E 16, TODOS DA LEI N.o 7.492/1986. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE IMPROPRIEDADES NA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APELO NOBRE INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA N.o 281 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n.o 281 do STF). Tal entendimento também é aplicado em hipóteses como a dos presentes autos, em que ao acórdão do Tribunal de origem foram opostos embargos de declaração, julgados monocraticamente, ou seja, por meio de decisão singular, contra a qual foi diretamente interposto recurso especial, sem que houvesse, portanto, o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. 2. E ainda que fosse possível a superação do referido obstáculo, os embargos de declaração quando não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. 3. Nas razões do regimental, não foi infirmado esse fundamento, mas apenas o óbice da Súmula n.o 281/STF, o que faz incidir o impedimento da Súmula n.o 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp 1831973/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/8/2020) (g.n.). Pelos mesmos motivos, o recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha defendido a repercussão geral da matéria. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1305556 AgR, Relator LUIZ FUX DJe 19/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, os apelos constitucionais não comportariam seguimento. Isso porque foram interpostos após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos artigos 219, 994, inciso VI, c/c 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o acórdão impugnado foi disponibilizado no DJe de 16/11/2020, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 17/11/2020. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 18/11/2020 e terminou no dia 9/12/2020. Contudo, os recursos constitucionais somente foram interpostos no dia 1/3/2021, após escoado o prazo legal. Ressalto que é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos.” (AgInt no AREsp 1744924/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009